Tribunal: TJDFT
Processo: 0725409-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA DE INTERESSE PARA ATUAR NA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência para o processamento de Ação de Inventário é de natureza relativa, não podendo ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33/STJ.
2. A incompetência relativa somente pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que o órgão ministerial tiver legitimidade para atuar, seja como parte ou como fiscal da lei (art. 65, parágrafo único, do CPC/15).
3. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, o Suscitado.